Tribunal: TJMT
Processo: 1008956-68.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008956-68.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURIVAL RISSI - CPF: 368.134.191-53 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS

–
REMUNERAÇÃO É O VENCIMENTO DO CARGO ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS, PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS – SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 41/2003 – DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 159106446), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre
“terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”.

Ainda, condenou a autarquia
SERRAPREV
a restituir à parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre “terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de periculosidade”, nos meses de
agosto de 2016 a maio de 2020
, a ser, desde a data de cada desconto indevido, corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ilegitimidade passiva;

2)

Autorização do recorrido para descontar a contribuição previdenciária.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Quanto à ilegitimidade passiva da recorrente, esta não merece prosperar, já que é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária

Segundo consta da petição inicial, o reclamante foi servidor público municipal de 16/05/2002 até a data de 30/09/2021. Afirma que a parte demandada vem realizando desconto previdenciário indevido sobre as verbas indenizatórias adicionais.

O magistrado
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, para
declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre
“terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”.

Ainda, condenou a autarquia
SERRAPREV
a restituir à parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre “terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de periculosidade”, nos meses de
agosto de 2016 a maio de 2020
, a ser, desde a data de cada desconto indevido, corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Pois bem, inicialmente, há que se registrar que a Constituição Federal, em seu art. 149, §1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu
competência legislativa concorrente
para que os entes federativos – Estados, o Distrito Federal e os Municípios – disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários, vejamos:

Art. 149 – (...) § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

Ainda, a Lei Complementar nº 153, de 14 de abril de 2011, que institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Tangará da Serra-MT, em seu artigo 54, estabelece:

Art. 54. Considera-se base de cálculo das contribuições, o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, décimo terceiro vencimento,
ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, na forma de legislação específica, percebidas pelo segurado
.

§ 1º
Exclui-se da remuneração de contribuição
as seguintes espécies remuneratórias:

I - as diárias para viagens;

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;

III - a indenização de transporte e horas extras;

IV - o auxílio-alimentação e o auxílio-creche;

V - a gratificação de 1/3 de férias prevista no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal e férias indenizadas;

VI - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;

VII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; e

VIII - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

IX -
as demais vantagens de natureza temporárias não previstas nos incisos anteriores
.
(grifei)

O Tema 163, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.”
(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

Importante registrar, ainda, o marco temporal da vigência da
EC nº 41/2003
, a qual estabeleceu, em seu
artigo 3º
, que o servidor que se aposentar pela
regra do direito adquirido
, receberá
proventos integrais
correspondentes a última remuneração do servidor no cargo efetivo, ou seja, sua aposentadoria não sofrerá interferência pelas vantagens temporárias.

No caso em apreço, o recorrido ingressou no serviço público em
maio de 2002
.

Em outras palavras, não há referibilidade dos adicionais temporários na aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público
antes
da EC nº 41/2003, de
19/12/2003
. Assim,
havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias
, como o adicional de produtividade fiscal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.º 41/03. VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ILEGALIDADE DO DESCONTO. APLICABILIDADE DO TEMA 163-STF. PRESCRIÇÃO READEQUAÇÃO DE PRAZO. PERÍODO SUSPENSIVO. SEM PARECER ESCRITO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVIDO IMPROVIDO E DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido VALMIR MARINHO DA SILVA sustenta ser servidora público do Município de Tangará da Serra, no cargo de fiscal de tributos e sofre descontos previdenciários sobre a remuneração Adicional de Produtividade Fiscal, sendo que essa gratificação não integrará no cálculo para a sua aposentadoria e o Recorrente/Recorrido INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT realizou descontos previdenciários sobre o valor dessa remuneração, motivo pelo o qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 2011 à 2019.

2. É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, temporárias do servidor público que ingressou no serviço público antes da vigência da EC n.º 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade de vencimentos explicitadas no art. 40, §§ 3.º e 8.º, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.º 20/98).

3. O Decreto n. 20.910/32 estabelece em seu artigo 1º, o prazo de 05 (cinco) anos o direito contra a Fazenda Pública, a contar da propositura da ação.

4. Em seu artigo 4º, Parágrafo Único, igualmente, dispõe acerca da suspensão da prescrição a contar da propositura do requerimento administrativo, o qual foi efetivado pelo servidor em 23/11/2016.

5. O prazo prescricional volta a fluir a contar do encerramento do processo administrativo, o qual ocorreu com a ciência do promovente do teor da decisão em 09/08/2018, conforme se infere do documento de ID n. 55117138.

6. Desta feita, como a presente ação foi proposta em 24 de outubro de 2019, ou seja, com mais de 01 (um) ano da ciência da decisão administrativo, entendo que os créditos anteriores à fevereiro/2013 encontram-se prescritos.

7. Ademais, não há configurada a incompatibilidade da causídica do promovente passível de anulação, tendo em vista que o cargo exercido por ela não encontra-se elencado no disposto no artigo 28 da Lei 8.906/94.

8. Por fim, não há cerceamento de defesa, em razão da não apresentação da contestação, tendo em vista que a Recorrente/Recorrida INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT, deixou de enfrentar o mérito quando apresentou o pleito de conexão, enquanto a referida preliminar é mera matéria de contestação.

9. Ainda que não se opere a revelia aos Entes Públicos quando trata-se de direito indisponível, por certo que a presente matéria é sedimentada por Súmula dos Tribunais Superiores.

10. É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03.

11. Sentença parcialmente reformada apenas para adequar ao período prescricional.

12. Recursos conhecidos e do promovente parcialmente provido e do promovido improvido.

13. Deixo de condenar o Recorrente/Recorrido INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

(TJMT – N.U 1002460-28.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).

É certo, ainda, que o fato do autor ter requerido o desconto em momento anterior não deve ser levado em consideração, visto que
o mesmo já tem garantido a paridade e integralidade, de forma que não faz sentido fazer tal desconto daqueles que já tem assegurado o valor máximo a ser pago, ou seja, nenhum reflexo futuro será sentido pelo servidor, não se somando em nenhum momento para a média do cálculo do valor da aposentadoria tais descontos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
cabendo determinar, de ofício, que
a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança do tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN).

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais
a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
devendo-se respeitar o teto dos Juizados Especiais na fase de cumprimento de sentença
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023